Tribunal: STF
Processo: HC 235543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrei Felipe Valandro em favor de Alan Robson Livinali Lora contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 786.604/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 14, p. 133)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 37 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio, roubo majorado, organização criminosa e associação para o tráfico. (p. 2-3)



    Colho dos autos, também, que “No curso da execução da pena, o juízo de origem, após pedido ministerial de retificação do RESPE do apenado, determinou a incidência da reincidência sobre todas as condenações do ora agravante, sustentando que tal circunstância deve ser observada em relação a todos os processos criminais.” (eDOC 14, p. 57)



    A defesa sustenta que o Juízo incorreu em erro ao determinar aplicação da reincidência em todos as condenações do paciente para fins de progressão do regime. Isso porque não havia reincidência no processo em que o paciente foi condenado por tráfico de drogas a 5 anos de reclusão, visto que era primário à época. (eDOC 1, p. 3)



    A determinação do Juízo, então, exige que o paciente cumpra ao menos 60% (3/5) da pena para que seja possível transferência para regime menos gravoso em todas suas condenações, nos termos do art. 112, VII, da Lei 13.964/2019.



     Assim, aduz pela consideração individual das penas, e, dessarte, que seja considerado a porcentagem de 40% de cumprimento de pena para progressão de regime na condenação em que o paciente era primário. (eDOC 1, p. 24)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja retificado o cálculo de penas, na condenação por tráfico de drogas, para a porcentagem de 40% para progressão de regime. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator:



    “O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória e reconhecida pelo Juízo executório. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    (...)



    Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 13/5/2015).” (eDOC 14, p. 136-139)



    Extrai-se dos autos (eDOC 2) que o paciente cumpre pena por cinco processos pela prática dos crimes positivados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 14, caput, da Lei 10826/03; art. 157, § 2º, CP e art. 121, § 2º, CP c/c art. 14, II, art. 157, § 2º, I, II e V, CP; art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 12.850/2013; art. 61, I, CP; e art. 35, caput, Lei 11.343/06.



    Conforme a Lei 8.072/1990, os crimes de tráfico, roubo majorado mediante restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V) e organização criminosa, além do homicídio qualificado, aqui em modalidade tentada, se classificam como hediondos. 



    Desse modo, a progressão no presente caso ocorrerá com o cumprimento de ao menos 60% da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 112, VII, da LEP. 



    O impetrante diz que, quando da prática do primeiro crime hediondo, o paciente era primário e, por isso mesmo, teria direito a progredir, relativamente ao crime de tráfico de drogas, após cumprir 40% da pena. 



    Sem razão.



    A questão é que, na unificação das penas, foi verificado mais de um crime hediondo praticado pelo paciente, de modo que não é possível o cumprimento individual de cada uma das condenações. 



    Desse modo, verificada a reincidência em crime hediondo no curso da execução por outro crime hediondo, unificadas as penas, o cumprimento delas considerará a reincidência para todos os crimes. 



    Este é o entendimento da Corte: “[...] o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    E mais: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210- AgR/RO, de minha relatoria). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4 Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux). 



    A situação posta é: neste momento, na unificação das penas, o paciente é reincidente específico em crime hediondo e, como tal, deverá cumprir 60% da pena para a progressão. 



    Ademais, esta corte mantém entendimento pacífico de que reincidência é condição pessoal do réu. Assim, “Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.” (ARE 1.331.408/DF, Relator(a): Min. Edson Fachin). Sobre o tema, ainda: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE. Para fins de exame do livramento condicional, a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena.” (HC 161.963, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.2.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente